Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734986-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MARCELO OLIVEIRA DA LUZ RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. BOA-FÉ. 1. Visa a ação a declaração de nulidade de dois contratos bancários, não tendo o banco requerido apresentado antes da prolação da sentença os documentos ou informações referentes a um dos contratos, não pode fazê-lo em apelação, pois tal configura inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico. 2. 2.1. A legitimidade subjetiva para a causa (ou legitimidade ad causam) consiste no vínculo jurídico estabelecido entre a autora ou a ré de uma demanda e o interesse jurídico discutido em juízo, seja para pleiteá-lo, seja para controvertê-lo. 2.2. A legitimidade é aferida em tese de acordo com as informações contidas na petição, com base na teoria da asserção. 2.3. Tendo o autor alegado que a modificação contratual foi realizada pelo requerido, ainda que o contrato tenha sido transferido para outra instituição financeira posteriormente, mantém o banco requerido legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 3. Consoante o disposto na Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às relações bancárias. 4. No caso da contratação de crédito, como é a hipótese dos autos, deve o fornecedor observar procedimentos e regras, inclusive na fase pré-contratual, de forma que o consumidor entenda, clara e precisamente, os direitos e obrigações decorrentes do negócio jurídico celebrado. 5. Ainda que haja vícios na formação do contrato, tal não necessariamente implicará a declaração de sua nulidade. 6. A relação entre as partes deve ser pautada com base na boa-fé e tal é valido tanto para o fornecedor, quanto para o consumidor, sendo tal princípio basilar em nosso sistema jurídico. 7. A teoria do venire contra factum proprium é um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e impede que uma das partes no contrato aja de forma contraditória, proporcionando à parte adversa a confiança no cumprimento do contrato. 8. Caso em que o autor recebeu os valores referentes à renegociação, bem como realizou a portabilidade de um dos contratos dela decorrentes, além de ter efetuado o pagamento das parcelas modificadas por quase cinco anos, atitudes que contradizem a alegação de discordância da renegociação, em afronta à boa-fé objetiva. 9. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 51, incisos X, XI e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 422, inciso V, do Código Civil, porque deveria ter decretado a anulação dos contratos de empréstimos feitos sem sua concordância, bem como quaisquer alterações contratuais sem sua expressa anuência. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 49401781 – Pág. 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo Scopel, OAB/RS 40.004. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 51, incisos X, XI e XIII, do CDC, e 422, inciso V, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 48130462 – Págs. 12/15, verbis: Desse modo, no caso dos autos, muito embora o autor não afirme ter anuído à modificação do contrato, agiu de forma a gerar o entendimento quanto à sua concordância, tendo a situação se consolidado com o decurso do tempo. De fato, o próprio autor afirma na inicial que a renegociação referente ao contrato originário ocorreu em 2015, e que somente em 2019 percebeu a situação. No mais, afirma que nesse mesmo ano (2019) efetuou a portabilidade de um dos dois contratos para o Banco Olé, quitando o débito com o Banco BMG, conforme transcrição a seguir: (...) Ora, não se pode aceitar que alguém que não concorda com os débitos referentes a um contrato proceda à sua quitação mediante a renegociação da dívida com outro banco. Tanto na contestação, quanto na apelação, demonstrou o banco que a renegociação do contrato originário resultou em um crédito em favor do autor no valor de R$4.363,68 (Ids 37413893, pág. 9, e 37413970, Pág. 7). Novamente, não se pode aceitar a alegação do autor de que recebeu o depósito dos valores referentes à renegociação em sua conta corrente, vindo a se dar conta dessa situação somente quase cinco anos depois. Ainda que se considere não ter sido juntada aos autos cópia no contrato no 233068729ME1215, tendo o banco réu somente prestado os devidos esclarecimentos a seu respeito na apelação conforme indicado na preliminar de inovação recursal, não é crível que por quase cinco anos o autor não tenha percebido anos que a prestação de seu contrato de financiamento reduziu de R$1.001,09 para R$161,05. Assim, tendo o autor efetuado o pagamento do financiamento nesses moldes por quase cinco anos, tem-se que aceitou a renegociação. Assim, ao receber os valores referentes à renegociação, bem como realizar a portabilidade de um dos contratos dela, a alegação de discordância com a renegociação mostra-se contraditória, sendo tal atitude vedada por afrontar o princípio da boa-fé objetiva. (...) Vê-se que a anulação dos contratos, ou a declaração de sua inexistência, levaria a uma situação peculiar, uma vez que, conforme indicado na sentença, seria necessário o retorno ao status quo ante, o que seria difícil considerando que um dos contratos secundários já foi portado para outra instituição financeira e devidamente quitado. No mais, não se poderia declarar inexistente um contrato já cumprido em razão da portabilidade da respectiva dívida para o Banco Olé. Inclusive, ao mesmo tempo que o autor pretende a anulação dos contratos, vindica que os valores do contrato originário não sejam cobrados, o que caracteriza comportamento contraditório de sua parte que contraria a boa-fé objetiva, já que, em última análise, pretende o requerente anular os contratos subsequentes, permanecendo com os créditos dele decorrentes, mas não pretende quitar o contrato originário. Sendo assim, em que pesem os excelentes argumentos apresentados na sentença, entendo que a apelação interposta pelo réu deve ser provida para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar os termos dos contratos e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os óbices epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015